Tribunal: TJPA
Processo: 0818174-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818174-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IDALIA DA SILVA MONTEIRO

AGRAVADO: VANIA GASPAR DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DA AUTORA/AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A AGRAVADA DEMONSTROU A PRÁTICA DO ESBULHO E A PERDA DA POSSE. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO NÃO DEVE PROSPERAR. NÃO COMPARTILHAM DA MESMA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818174-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IDALIA DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: GILBERTO ALVES DE ARAÚJO

AGRAVADO: VANIA GASPAR DE SOUZA

ADVOGADO: JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
IDALIA DA SILVA MONTEIRO,
em face da decisão proferida pela 14° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Manutenção/Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência

proposta por
VANIA GASPAR DE SOUZA.

A decisão agravada foi a que deferiu a medida liminar determinando a reintegração da autora/agravada na posse do imóvel.

Aduz que a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está baseada no risco de ameaça do “despejo eminente”, sem oportunizar o direito da ampla defesa e do contraditório, o que causará um dano irreparável.

Alega quanto da prevenção do Juiz da 7ª Vara Cível na tramitação do processo de inventário.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.17044243.

Às ID.25350016 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 25528845 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu a medida liminar determinando a reintegração da autora/agravada na posse do imóvel.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

An
alisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é
sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. Vejamos:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Vejamos o posicionamento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015
. A liminar de reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência.A autora comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel bem como o esbulho praticado pelos réus há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação.
Liminar confirmada. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A CONVICÇÃO ANTES FIRMADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70075884007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 27/02/2018). (Grifei).

No caso em tela, entendo que a agravada demonstrou sua posse anterior, a prática do esbulho e a perda da posse, portanto, entendo que o Juiz Primevo decidiu de forma correta, não tendo o que ser corrigido.

Ademais, quanto a alegação de suposta prevenção, entendo que não merece prosperar, haja vista, não haver conexão entre as presentes ações, pois elas não compartilham da mesma causa de pedir, já que a presente ação trata de reintegração de posse (direito possessório) e o processo de inventário trata de direito de propriedade.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025